Tribunal: TJDFT
Processo: 0712538-21.2024.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Roubo circunstanciado. Arma de fogo. Apreensão e perícia. Desnecessidade. Pena-base. Fração. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 7 anos e 11 meses de reclusão pelo crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se incide a causa de aumento pelo emprego da arma de fogo; (ii) se possível adotar fração de 1/6 da pena mínima em abstrato por circunstância judicial negativa.
III. Razões de decidir
3. A apreensão da arma de fogo utilizada no roubo e o exame pericial para atestar o potencial lesivo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento respectiva quando as demais provas, especialmente as declarações da vítima, não deixam dúvidas que houve o emprego de arma de fogo. É ônus da defesa provar que a ameaça foi feita com réplica de arma de fogo ou que a arma era ineficiente para efetuar disparos e que, por isso, inexistiu potencialidade lesiva.
4. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Adequada a fração adotada, mantém-se a pena-base.
IV. Dispositivo
5. Apelação não provida.
____
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o-A, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 163566, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 26/11/2019; STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.497.407/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024.